Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0707088-37.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: VALINO FLORINO DOS SANTOS, ANDRADE &amp; MARINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse recursal em relação ao pedido de reforma da sentença para que seja excluída da ação, ao passo em que não houve a imposição de qualquer obrigação ou condenação, pelo juízo a quo. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:48:03. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador